Tribunal: STF
Processo: RHC 192393
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA–BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
PENA – CAUSA DE AUMENTO – PERCENTUAL.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Navegantes/SC, no processo nº 0001417-05.2017.8.24.0048, condenou o recorrente a 17 anos, 8 meses e 21 dias de reclusão, em regime fechado, e 2.118 dias-multa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Teve como desfavoráveis as circunstâncias judiciais culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e contornos dos crimes, uma vez cometidos mediante dissimulação de transporte de carga, a fim de acobertar o ilícito e assegurar passagem tranquila até o depósito do entorpecente. Aludindo ao artigo 42 da Lei de Drogas, destacou a apreensão de 1.389 quilos de maconha. Em relação ao crime de tráfico, fixou a pena-base em 9 anos e 2 meses, presente o piso de 5 e o teto de 15 anos. Observou, em 1/6, a agravante da reincidência. Aumentou a pena em 1/6, ante a interestadualidade. Quanto à associação, estabeleceu a pena-base em 4 anos e 6 meses, considerado o mínimo e 3 e o máximo de 10 anos. Levou em conta, em 1/6, a agravante da reincidência.
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deu provimento a apelações da defesa e do Ministério Público. No tocante à primeira, afastou, quanto aos crimes de tráfico e de associação, a valoração negativa dos motivos, personalidade e conduta social, e, considerada apenas a associação, o reconhecimento desfavorável da culpabilidade. Quanto ao recurso da acusação, redimensionou as penas-base, observado o patamar de 5/6 acima dos mínimos previstos para os tipos, e, em relação à interestadualidade, fixou a percentagem de 2/3. A pena ficou em 28 anos e 23 dias de reclusão, no regime fechado.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator deferiu ordem no habeas corpus nº 562.769/SC, afastando, relativamente ao tráfico, a consideração da culpabilidade. Redimensionou a pena total em 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. A Sexta Turma negou provimento a agravo voltado à diminuição do aumento relacionado à interestadualidade.
    O recorrente afirma desproporcionais as penas-base, porque potencializada a quantidade de droga, e o aumento alusivo à interestadualidade. Diz ausente fundamentação idônea.
    Requer, no campo precário e efêmero, o redimensionamento das penas-base e a observância, na fração de 1/6, da causa de aumento. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 8 de outubro de 2020, revelou pendentes recursos especial e extraordinário.
    2. No tocante ao patamar das penas-base, a consideração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a observância do 42 da Lei nº 11.343/2006 envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.
    Quanto à fração utilizada para o aumento da pena, a teor do artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, é cabível a elevação, de um sexto a dois terços, quando caracterizado o tráfico entre Estados da Federação. O preceito não indica os dados a serem levados em conta para fins de definição do percentual. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator